Tribunal: TJBA
Processo: 8034347-34.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8034347-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): PJ8 ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador em face do Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, no bojo da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Dano Moral nº 8057436-20.2024.8.05.0001, proposta por Valdeci Alves de Oliveira em desfavor da Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos – COBAP. A autora pretende o reconhecimento da inexistência de vínculo associativo com a entidade ré, a cessação dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em definir se a relação jurídica discutida — consistente em descontos realizados por associação civil em benefício previdenciário — caracteriza relação de consumo, apta a atrair a competência das Varas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a natureza sem fins lucrativos de uma entidade não impede o reconhecimento de relação de consumo, sobretudo quando há prestação de serviços ou fornecimento de produtos a associados, os quais, nessa condição, podem ser equiparados a consumidores (CDC, art. 29). 4. Nos casos em que inexistir comprovação de vínculo contratual, mas houver descontos indevidos, aplica-se o microssistema consumerista em razão da vulnerabilidade da parte autora, que figura como consumidora por equiparação (CDC, art. 17). 5. De acordo com o art. 69 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, compete às Varas de Relações de Consumo processar e julgar demandas que versem sobre relações de consumo, diretas ou equiparadas. 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece, em casos análogos, que a cobrança indevida de contribuições por associações sem comprovação de vínculo associativo configura relação de consumo, ensejando a competência das Varas de Relações de Consumo. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito negativo de competência julgado procedente, para declarar competente o Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para processar e julgar a ação originária. Tese de julgamento: 1. “A cobrança de valores por associação civil sem comprovação de vínculo associativo configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e fixando-se a competência das Varas de Relações de Consumo.” 2. “A condição de entidade sem fins lucrativos não afasta, por si só, a configuração de relação de consumo quando há prestação de serviços a associados ou terceiros.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8034347-34.2025.8.05.0000, em que figuram como Suscitante, JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR, e, como Suscitado, JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça